Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-77.2010.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000051-77.2010.8.14.0007

APELANTE: ANCELMO VIANA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. IMPROVIMENTO. CONSIDERADAS NEGATIVAS CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
MODUS OPERANDI
GRAVE E GRANDES PREJUÍZOS À VÍTIMA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES DA CONFISSÃO, MENORIDADE E PRIMARIEDADE. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à culpabilidade e às circunstâncias do delito, estas foram negativamente valoradas por todo
modus operandi
que devidamente justificado pelo magistrado primevo as considerou além do tipo penal.

2. As consequências do crime, foram valoradas negativamente pelo fato de não ter ido reavido o veículo roubado, dessa forma, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. A personalidade foi valorada negativamente ante as informações do depoimento do genitor do acusado.

4. Incabíveis as atenuantes de confissão, menoridade relativa e primariedade.

5. Não havendo redução da pena aplicada, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ANCELMO VIANA DO CARMO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo.(a) Sr.(a), Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, I e II, c/c art. 29, ambos do CP.

Narra a denúncia
, ao ID 11714350, que no dia 30.12.2009, às 20h, os denunciados, que estavam numa bicicleta, armados com armas de fogo, abordaram a vítima DORIVANDO PEREIRA PANTOJA, com violência, evadindo-se com a motocicleta da vítima e deixaram a bicicleta em via pública.

Após o crime, a vítima registrou a ocorrência na Delegacia, dando início ao procedimento policial primeiro denunciado confessou crime à autoridade policial, em que pese tentar culpar somente o segundo denunciado pela prática do crime.

O segundo denunciado não foi encontrado, havendo informações nos autos de que é foragido da Justiça.

Em

razões recursais,
ao ID 11714359, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal por ter todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Requer ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão da menoridade e da primariedade.

Por fim, requer alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em

contrarrazões
, ao ID 11714359, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e o
IMPROVIMENTO
do recurso de Apelação interposto .

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Marins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação, interposto para que, seja mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso pelos motivos que seguem
.

MÉRITO

1. A defesa pleiteia
o afastamento das circunstâncias negativas das consequências do crime e das circunstâncias com a redução da pena-base do réu,
aduzindo que o Apelante é primário e não tem envolvimento com crimes, e ainda, que a gravidade abstrata do crime não é justificativa para o aumento da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 11714358):

”(...) Passo a fazer-lhe a dosimetria da pena.

Culpabilidade
acentuada, em face do modus operandi adotado pelo acusado e seu companheiro de roubo, evidenciando violência e premeditação; o acusado não tem maus
antecedentes
, em face do conteúdo da Súmula 444, do STJ, inclusive, conforme certidão nos autos, a qual não registra a existência de nenhum outro crime em apuração; sua
conduta social
não foi apurada, haja vista que está a se ocultar da Justiça, não tendo sido interrogado; a
personalidade
do agente tende a ser voltada para o crime, pois se envolveu com o irmão em atividade criminosa violenta, o qual já era foragido da Justiça, e era o agente que agia mais ostensivamente no roubo, segundo a vítima; os
motivos
do crime se relacionam exclusivamente a cupidez; as
circunstâncias do crime
não favorecem o acusado, de forma alguma; o
comportamento da vítima
não incentivou o fato delituoso; o crime teve
consequências
negativas ao patrimônio moral e material da vítima, a qual, inclusive, não recuperou sua motocicleta.

Existe, pois, a predominância das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, sejam estas objetivas ou subjetivas.

Estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em 06 anos de reclusão e a pena de multa de 150 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Não há atenuantes.

Não há agravantes.

Não há causa de diminuição da pena (minorante).

Há causa de aumento de pena (majorante).

Houve concurso de pessoas, conforme o artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, também consoante a fundamentação acima.

Além disto, o acusado Anselmo, segundo a vítima, mais o mais ativo (ostensivo) na ação do roubo em questão, e ambos tiveram participação significativa no fato, pois ambos estavam armados com espingardas.

Aumento-lhe, pois, a pena privativa de liberdade em 1/3, já lhe considerando a gravidade do crime e a análise esposada acima, a qual será de 08 anos de reclusão e a pena de multa de 200 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos
.
Assim, considerou quatro circunstâncias desfavoráveis, quais sejam
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, levou como desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias em que foram cometidas o delito: a abordagem, a extrema violência praticada com ameaça de morte da vítima Dorivando Pereira Pantoja, que suplicou pela sua vida, revelando um grau de reprovabilidade maior do que o tipo penal determina.

Da mesma forma, a jurisprudência entende que, quando elevado prejuízo da vítima nos crimes desta espécie, as consequências devem ser avaliadas negativamente. Pois, o veículo roubado não foi recuperado com prejuízo demasiado à vítima.

Neste sentido, há entendimento do STJ sobre a possibilidade de se considerar negativa a circunstância de consequências do crime, quando não recuperados os bens da vítima:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS.

1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP, por serem desfavoráveis as consequências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima.

2. O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação.

3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.

Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1800270/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)

Da mesma forma, a personalidade do agente restou demonstrada, pois seu genitor demonstrou que de certa forma sabia que o delito havia sido cometido pelos seus filhos.

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar
quantum
da pena, como pretendia a defesa. Nem mesmo o regime de cumprimento da pena do Apelante.

2. Da aplicação da atenuante da confissão:

Verifica-se que muito bem lançou o magistrado primevo a justificativa de não aplicar a confissão, pois a condenação baseou-se no depoimento da vítima, tendo o acusado negado a participação no delito, limitando-se a afirmar que a prática do roubo foi exclusivamente do seu irmão que está foragido.

Transcrevo excerto da escorreita sentença que justificou a não aplicação da atenuante da confissão. Vejamos:

“(...) Não houve o interrogatório do acusado Anselmo Viana do Carmo, o qual não foi encontrado pelo oficial de Justiça em seu endereço fornecido nos autos, conforme certidão de fl. 48 dos autos. Ele estaria em Mocajuba, morando, mas não forneceram o endereço ao oficial. Porém, ele foi interrogado pela Polícia, nas fls. 17 e 18 dos autos, e negou sua participação ativa no crime, arremessando a culpa toda no irmão Adenílson, conhecido por Nena. Seu interrogatório deve ser relativizado, neste caso. O depoimento da vítima foi em sentido contrário. Por esta, ambos participaram ativamente da ação criminosa, com certo protagonismo, inclusive, do acusado. Portanto, não houve, propriamente, confissão da parte dele à autoridade policial, conforme alega a defesa, ao lhe pedir a eventual diminuição da pena, em face de reconhecimento da circunstância atenuante em questão. Esta não se lhe aplica (...)” - ID 11714358

Não há assim que se falar em aplicação da atenuante de confissão.

3. Das demais atenuantes

Requer ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão da menoridade e da primariedade.

A cédula de identidade do réu consta ao ID 11714353, constando a data de nascimento 05.04.1987, o crime foi cometido em 30.12.2009, desta forma contava o acusado com 22 (vinte e dois) anos na data do fato, não havendo que se falar em menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CPB.

Pleiteia, por fim, a
aplicação de atenuante relevante dos fato
, dada a sua primariedade.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

O
modus operandi
foi uma das principais justificativa para a afastar a pena-base do apelante, não havendo que se falar em primariedade para atenuar a pena.

Não havendo alteração da pena, não há que se falar em procedência do pedido de alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO na parte conhecida, mantendo a sentença
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023